Tribunal: TJDFT
Processo: 0012974-93.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012974-93.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIA CARVALHO DE ARAUJO, LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA PERPETUO, LUDEMIR WILSON CAVALCANTI DA SILVA, LUIS FERREIRA NASCIMENTO, LUIZ ALBERTO REIS, LUIZ JOSE DE ARAUJO, LUIZ MAGNO SILVA SALDANHA, MANOEL NICACIO PEREIRA, MANOEL PEREIRA PIRES, MANUEL JERONIMO DE OLIVEIRA, MARCIA GUIMARAES ALVES, MARCIA SIQUEIRA COELHO, MARCO ANTONIO GUIMARAES GOBBO, MARCONIO LUIZ ALVES DE LIMA, MARCOS ANTONIO FERNANDES COSTA, MARGARIDA RIBEIRO GOMES SILVA, MARGARIDA TELES SALGADO SILVA, MARIA ANGELA SILVA, MARIA APARECIDA DAS DORES DE SOUSA, MARIA APARECIDA DE AMORIM, MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA, MARIA APARECIDA SOARES DE MELO, MARIA CLEONICE MONTEIRO FERNANDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA APARECIDA DAS DORES DE SOUSA , e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor MARCOS ANTONIO FERNANDES COSTA tive seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID 9696848. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARCOS ANTONIO FERNANDES COSTA e MARIA APARECIDA DAS DORES DE SOUSA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto